Tribunal: STF
Processo: SS 3448
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTA: Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Suspensão de 
   Segurança. Observância do limite remuneratório estabelecido pelo 
   art. 37, XI, da Constituição de República, com redação dada pela 
   Emenda Constitucional 41/2003.  Suscitada omissão quanto à 
   ausência de risco de grave lesão, uma vez que a decisão suspensa 
   vinha sendo cumprida há três anos. Decisão fundamentada na 
   ocorrência de grave lesão à ordem jurídico-constitucional. 
   Inconstitucionalidade que não se convalida pelo decurso do tempo. 
   Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos 
   infringentes. Inviabilidade. Embargos de declaração 
   rejeitados.